Tribunal: TJMT
Processo: 1015823-34.2025.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015823-34.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANGELA CRISTINE NASCIMENTO BARBOSA - CPF: 063.402.591-03 (RECORRENTE), HELOYSA CLEIA SALES DA SILVA - CPF: 061.923.371-01 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1015823-34.2025.8.11.0003.

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS
.

Recorrente(s): ANGELA CRISTINE NASCIMENTO BARBOSA.

Recorrida(s): VIVO S.A.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 06 a 10/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA VIRTUAL DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. APRESENTADA APÓS A REALIZAÇÃO DO ATO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, I, da Lei n.o 9.099, em razão da ausência da autora à audiência de conciliação realizada por meio virtual.

A recorrente alega que sua ausência não foi voluntária, atribuindo a impossibilidade de participação à falha do sistema judicial, e pleiteia a desconstituição da sentença para prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência da parte autora à audiência de conciliação restou suficientemente justificada nos autos a ponto de afastar a extinção do processo; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação em custas processuais, mesmo à parte beneficiária da gratuidade de justiça, diante da extinção por contumácia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O comparecimento pessoal da parte autora às audiências no âmbito dos Juizados Especiais é obrigatório, conforme o art. 51, I, da Lei no 9.099/1995 e o Enunciado no 20 do FONAJE.

A justificativa apresentada após a audiência, consubstanciada em capturas de tela da advogada, não comprova a presença ou a tentativa de participação da autora, tampouco demonstra impedimento técnico relevante que justificasse a ausência até a abertura da sessão.

A alegação de falha do sistema não foi corroborada por elementos técnicos ou comunicação prévia ao juízo, razão pela qual não se afasta a presunção de desinteresse da parte autora.

A extinção do feito sem resolução do mérito encontra respaldo legal diante da ausência imotivada à audiência, conforme reiterada jurisprudência e entendimento consolidado na jurisprudência das Turmas Recursais.

A condenação em custas processuais, mesmo em caso de gratuidade de justiça, é devida quando decorrente da extinção por ausência injustificada, nos termos do art. 51, § 2o, da Lei no 9.099/1995, tendo natureza punitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência da parte autora à audiência de conciliação sem justificativa apresentada até o início da sessão impõe a extinção do processo, nos termos do art. 51, I, da Lei no 9.099/1995.

A alegação de falha técnica do sistema somente afasta a contumácia se demonstrada de forma clara, tempestiva e comprovada nos autos.

A condenação ao pagamento das custas processuais decorrente de extinção por ausência injustificada tem natureza punitiva e incide mesmo nas hipóteses de gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, arts. 51, I e §2o, e 55; CPC/2015, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1034360-60.2020.8.11.0001, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 17.08.2021; TJDFT, ACJ 20030110622743, Rel. Nilsoni de Freitas, j. 05.10.2004; TJMT, RI 1001644-82.2017.8.11.0001, Rel. Juíza Lúcia Peruffo, j. 16.07.2019.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 319486496, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n.o 9.099/1995, condenando-a ao pagamento das custas processuais, conforme dispõe o art. 51, § 2o, da Lei 9.099/95.

Em sede recursal, a recorrente alega que sua ausência à audiência de conciliação realizada em
28/08/2025 (ID 319486492)
, não se deu de forma voluntária ou injustificada, tampouco a de sua patrona. Sustenta, ainda, que a advogada atuou com a diligência devida, tendo comparecido pontualmente à audiência, de forma virtual, e permanecido à disposição do juízo.

Aduz, ainda, que a impossibilidade de participação decorreu de falha exclusiva do serviço judiciário, o qual não garantiu o seu ingresso na audiência, conforme demonstrado pelos
prints
de tela acostados ao ID 319486494.

Ao final, requer a desconstituição da sentença de primeiro grau, com a consequente devolução dos autos à origem para o prosseguimento do feito.

Em contrarrazões, a parte recorrida
refuta os argumentos recursais, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Compulsando os autos, verifica-se que a autora, embora devidamente intimada, não compareceu à audiência de conciliação realizada, em ambiente virtual,
na data de
28/08/2025, às 09h40min (ID 319486492),

nem apresentou justificativa
.

Posteriormente, em
05/09/2025
, o magistrado singular prolatou
sentença nos seguintes termos
(ID 319486496
)
:

“(...)

Evidenciado, a meu sentir, o total desinteresse na causa por parte do requerente, vez que devidamente intimado para comparecer em audiência, não o fez.

Embora a causídica, na petição retro, justifique a ausência alegando problemas na sala virtual, não há qualquer justificativa e documentos comprobatórios demonstrando o motivo da ausência de fato da parte requerente uma vez que sequer se informou se ambas estavam juntas.

Soma-se, ainda, que a
audiência foi previamente agendada
, bem como vivemos na era digital ou da informação, em que a tecnologia revolucionou o ambiente de trabalho, ressaltando a facilidade de comunicação razão pela qual, ao meu ver,
a requerente poderia ter solucionado o problema e adentrado a audiência assim como fez a outra parte.

Assim, o processo deve ser extinto nos moldes do art. 51, I, da Lei n° 9.099/95:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;

Portanto, não acolho a justificativa de ausência vez que foi devidamente intimada a comparecer em audiência e ficou inerte, não apresentando qualquer justificativa plausível e à medida que se impõe é a extinção.

3. Dispositivo.

Diante do exposto, julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95.

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais, art. 51, § 2o, da Lei 9.099/95.

(...)”

O Enunciado no 20 do FONAJE dispõe:
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório
. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Ressalte-se que a presença da parte às audiências é obrigatória,
devendo eventual justificativa para a ausência ser apresentada até a abertura da sessão, o que não ocorreu no caso em apreço
.

A propósito:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DO RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DESIGNADA. CONTUMÁCIA. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PARTE QUE FORA DEVIDAMENTE INTIMADA. JUSTIFICATIVA APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO.
IMPEDIMENTO QUE DEVE SER COMUNICADO ATÉ A ABERTURA DO ATO PROCESSUAL
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de extinção sem resolução do mérito.

2. Escopo recursal é a anulação da sentença com retorno dos autos ao juízo de origem.

3. Não comparecendo a parte reclamante a qualquer das audiências do processo, deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei no 9.099/95, bem como se faz por necessária a condenação em custas (Enunciado 28 do FONAJE).

7. Sentença mantida.

8. Recurso conhecido e desprovido.

(TJMT - N.U 1034360-60.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021) (Grifei)

Ademais, da análise das capturas de tela juntadas sob o ID 319486496, verifica-se que constam apenas a imagem da advogada da parte reclamante,
Dra.

Heloysa Cristine Nascimento Barbosa, não havendo registro da presença da autora,
tampouco qualquer

justificativa, nos autos, para a sua ausência.

O artigo 51, inciso I, da Lei no 9.099/95, por sua vez, preceitua que:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I -
quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo
.

Logo, a ausência da parte autora a qualquer das audiências do processo, no sistema da Lei no 9.099/95, é causa de extinção
sem
exame do mérito, cuja consequência há de ser obedecida, eis que resultante de disposição legal.

Nesse sentido:

AÇÃO CÍVEL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA. CARTA DE PREPOSIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. No âmbito dos Juizados Especiais o comparecimento pessoal das partes à sessão de conciliação e à audiência de instrução e julgamento é obrigatória, visto que a Lei de Regência prioriza as tentativas que objetivam a composição dos interesses em conflito. 2. A ausência do autor, pessoa física, não restou suprida pela presença do seu preposto, até porque a preposição se dá apenas para a pessoa jurídica, na inteligência do § 4o do art. 9o da Lei de Regência. 3.
O art. 51, inciso I, da Lei 9.009/95 comina como sanção à ausência do autor às audiências de conciliação e instrução e julgamento a extinção do processo
. 4. Preliminar acolhida para reformar a sentença e julgar extinto o processo, sem julgamento do mérito.
(20030110622743ACJ, Relator NILSONI DE FREITAS, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., julgado em 05/10/2004, DJ 08/04/2005 p. 161) (grifei)

A condenação ao pagamento das custas processuais encontra respaldo no Enunciado 28 do FONAJE,
verbis
:

ENUNCIADO 28
– Havendo extin
ção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.

Registre-se, por oportuno, que a condenação ao pagamento das custas processuais, em razão da ausência injustificada da parte autora à audiência conciliatória, possui caráter punitivo,
não sendo abrangida, portanto, pela gratuidade da justiça
. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA – EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – APLICAÇÃO DO ART. 51, I, DA LEI No. 9099/95 –
ALEGAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – APLICABILIDADE DO ENUNCIADO 28 DO FONAJE – CONDENAÇÃO COM NATUREZA PUNITIVA – PUNIÇÃO QUE NÃO É ABARCADA PELA BENESSE
– CONTUMÁCIA CORRETAMENTE APLICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A parte Recorrente não compareceu à audiência de conciliação, malgrado tenha sido devidamente intimada e também não apresentou qualquer justificativa até a abertura dos trabalhos.

Segundo o Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”

O Artigo 51, I, da Lei no 9.099/95 prevê a extinção do processo em razão da ausência da parte autora em qualquer das audiências: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”.

Conforme o Enunciado 28 do FONAJE “havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas”,
penalidade esta não abarcada pelo benefício da gratuidade da justiça
, conforme precedentes jurisprudenciais.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.
(TJMT - RI 1001644-82.2017.8.11.0001, Relatora Juíza LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019). (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, conforme dispõe o artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
ficando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025